Tribunal: TJSP
Processo: 1025204-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Devedor contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que o débito foi declarado inexigível em razão da falta de organização da requerida em juntar

Ementa:

DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Devedor contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que o débito foi declarado inexigível em razão da falta de organização da requerida em juntar documentos aos autos. Dano moral não configurado, diante da aplicação da Súmula 385 do STJ: devedor com inscrições preexistentes.
3. Veja-se que, no caso, o autor, devedor com vários apontamentos em seu currículo, impugnou "negativação" no valor inferior a R$ 100,00, mas pretendeu indenização de danos morais no valor de R$ 49.900,00.
4. Tendo em vista que o fundamento para edição dessa Súmula era o de que "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", sua aplicação seria absolutamente regular.
5. Honorários de sucumbência não comportam majoração na hipótese.
Recurso não provido, com condenação da recorrente como litigante de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025204-62.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
FERNANDES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-62.2019.8.26.0002 -Voto no 51795t
2
VOTO No : 51795t.
APEL.No : 1025204-62.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO (13a VC, F.R. SANTO AMARO)
APTE. : EDSON FERNANDES BARBOSA (JUST. GRAT.)
APDO. : TIM CELULAR S/A
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO
STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Devedor contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição
indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as
características informadas no Comunicado CG 02/2017 da
Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que o débito foi declarado inexigível em razão da falta
de organização da requerida em juntar documentos aos autos.
Dano moral não configurado, diante da aplicação da Súmula 385
do STJ: devedor com inscrições preexistentes.
3. Veja-se que, no caso, o autor, devedor com vários apontamentos
em seu currículo, impugnou “negativação” no valor inferior a R$
100,00, mas pretendeu indenização de danos morais no valor de
R$ 49.900,00.
4. Tendo em vista que o fundamento para edição dessa Súmula era
o de que “quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", sua aplicação
seria absolutamente regular.
5. Honorários de sucumbência não comportam majoração na
hipótese.
Recurso não provido, com condenação da recorrente como
litigante de má-fé.
A r. sentença de fls. 145/148, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Edson
Fernandes Barbosa contra Tim Celular S/A, para declarar inexistentes os débitos de
R$ 56,,22 e R$ 50,00, atribuídos pela ré ao autor. Com a sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a pagar ao advogado da parte contrária honorários de R$
400,00.
Inconformado, apela o autor, sustentando ter havido
condenação às penas da litigância de má-fé (fls. 152); alega não caber incidência da
Súmula 385 do STJ, porque a anotação preexistente não é legítima; que há dano “in
re ipsa”; que a indenização não pode ser inferior a R$ 49.900,00; não caber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-62.2019.8.26.0002 -Voto no 51795t
3
responder pela sucumbência, pois a ré deu causa ao ajuizamento da ação. Pugna,
enfim, pela reforma da sentença para total procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O autor, ora apelante, narrou que, ao tentar fazer compras no
comércio, tomou conhecimento de que seu nome teria sido negativado pela ré.
Sentiu-se humilhado, envergonhado e decepcionado, pois não tinha ciência da
inclusão da restrição, porquanto jamais teria sido notificado a seu respeito. Teria
buscado informações junto à ré, pois não teria firmado obrigação com as
características indicadas na restrição, mas não logrou êxito, e a negativação
persistiu.
De acordo com o documento de fls. 31/32, o autor teria em seu
nome apenas as restrições objeto da lide, levadas à inscrição por ordem da ré.
A ré apresentou duas faturas de conta de celular, em nome do
autor, no período de fevereiro e março de 2017, ambas inadimplidas. Como não
houve juntada de nenhuma outra evidência de contratação pelo autor (já que a linha
pode ter sido adquirida por meliante, com uso de dados pessoais da parte), o débito
foi afastado.
Mas o dano moral não pode ser conferido, pois o autor
mantinha inúmeras outras restrições em seu nome, como se observa às fls. 117/118.
Nos termos da Súmula 385 do STJ, “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
O autor não provou que as diversas restrições em seu nome
eram irregulares.
No mais, verifica-se que o autor não foi condenado pelo juiz às
penas da litigância de má-fé. Porém, como a patrona do autor tem por hábito
patrocinar lides abusivas, concluiu pela ocorrência da penalidade.
Essa pena não pode ser olvidada. As alegações da inicial são
extremamente genéricas. Uma pessoa com o nome conspurcado de longa data não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-62.2019.8.26.0002 -Voto no 51795t
4
seria surpreendida com a inscrição efetuada pela ré “ao fazer compras”. Veja-se que
o autor não negou a contratação, apenas aduziu que não teria sido notificado a seu
respeito. Exigiu que a ré apresentasse contrato assinado por ele, ciente de que
contratos de telefonia móvel, no mais das vezes, não têm essa formalidade. Alegou
candidamente que não teria conhecimento de uma avença “com aquelas
características” (ou seja, caso a ré provasse a contratação, poderia manipular os
dizeres da inicial, genericamente narrados, para afirmar que a contratação existente
não teria o valor apontado, daí porque não a teria reconhecido...). Informou manter
apenas as restrições levadas pela ré aos órgãos de proteção ao crédito, embora
mantenha inúmeras outras. Por uma negativação de menos de R$ 110,00, exigiu
valor abusivo de quase cinquenta mil reais. Tentou levar o juízo a engano, buscando
objetivo ilegal (enriquecimento ilícito, por meio de indenização absolutamente
imerecida e em valor exorbitante).
Com isso, o autor é ora condenado às penas da litigância de má-
fé, devendo arcar com multa de 1% do valor atualizado da causa, além de indenizar
a parte contrária no valor de R$ 400,00. Essa condenação é determinada de ofício,
diante da notória malícia com que procedeu a parte. Caso o autor entenda que sua
patrona (Cristina Naujalis de Oliveira) deu causa a essa pena, deve voltar-se contra
ela.
A ré fica ciente de que pode buscar responsabilização dos
patronos da autora em autos próprios. É que o advogado pode ser responsabilizado
por ajuizar ações temerárias, nos termos do art. 321 do Estatuto da OAB (Lei
8.906/94).
De se determinar, ainda, expedição de ofício à OAB, a quem se
roga que tome alguma atitude eficaz contra a patrona que abusa de sua condição,
conspurcando a profissão.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
1 Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente,
desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025204-62.2019.8.26.0002 -Voto no 51795t
5
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que a penalidade por litigância de má-fé poderá ser
majorada a até 10% do valor da causa se insistir nas teses já enfrentadas neste
recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação da
condenação do autor, ex officio, às penas da litigância de má-fé. Expeça-se ofício à
OAB quanto à advocacia predatória da advogada Cristina Naujalis de Oliveira.
MELO COLOMBI
Relator